Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLENIDADE DE FORMATURA. NATUREZA COLETIVA. DESISTÊNCIA MANIFESTADA COM RAZOÁVEL ANTECEDÊNCIA DO EVENTO CONTRATADO. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA CLAUSULA PENAL. REDUÇÃO. COMPROMISSOS FINANCEIROS. COBRANÇA DE ENCARGO MANTIDA NA SENTENÇA E QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DADAS SUAS PECULIARIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, tendo em vista a documentação apresentada (ID 12482215), que demonstra sua hipossuficiência econômica.
2. O contrato que vincula as partes (ID 12482183) foi firmado em 23/08/2017, no valor total de R$ 5.858,35, do qual foi paga a quantia de R$ 2.047,73 (ID 12482184, pág. 2). Em razão de dificuldades financeiras pelas quais vem atravessando, a recorrente/autora pretende a rescisão do instrumento, insurgindo-se quanto ao percentual a ser retido em razão de sua desistência manifestada (20% DO VALOR DO CONTRATO E PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS).
3. Na análise dos autos, verifica-se que a sentença reduziu a multa rescisória, de 20% para 5% do valor do contrato, mas julgou devido o pagamento do encargo sob a rubrica “compromissos financeiros já assumidos”, o que resulta na retenção (integral) de percentual que corresponderia a 50,79% do contrato, feitos os devidos cálculos.
4. A ré/recorrida alegou que se trata de contrato de natureza coletiva, em que a desistência da recorrente onera os demais participantes. Não obstante, NO CASO CONCRETO, a solução dada na origem ainda importa em oneração desmedida da recorrente/autora, que não mais será participante da formatura, dada a dificuldade financeira de continuar suportando o pagamento.
5. NO CASO CONCRETO, desistência foi manifestada com razoável antecedência (8 meses antes do eventos). Diante disso, o provimento do recurso para redução dos valores devidos pela recorrente na rescisão, operada por vontade exclusivamente sua, é de rigor, sendo que a retenção pela recorrida, do percentual de 20% do valor do contrato é adequada, sendo dispensável, porém, qualquer pagamento complementar.
6. O percentual e a base de cálculo da retenção (valor do contrato), aliás, correspondem exatamente ao que foi pedido na peça recursal, de modo que não há falar-se em reformatio in pejus. Nesse sentido, reforço que a sentença reduziu a multa para 5% sobre o total do contrato, mas reconheceu a legalidade da cobrança dos encargos financeiros; a solução dada neste acórdão, de fato, eleva a multa para 20% do valor total do contrato, mas dispensa o pagamento de encargos outros, o que atende exatamente ao pleito recursal da autora, conforme se vê no pedido deduzido na petição do presente recurso inominado.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para alterar o percentual da multa para 20% do valor do contrato, afastando-se do dever de pagamento dos compromissos financeiros já assumidos, bem como para determinar a restituição do valor remanescente à autora, no prazo de 15 dias. Com efeito, consta nos autos que o valor total do contrato corresponde a R$ 5.858,35, podendo a recorrida, então, reter apenas a quantia equivalente a R$ 1.171,67; como a recorrente pagou o equivalente a R$ 2.047,73, a ela deverá ser ressarcido o montante correspondente a R$ 876,06, com juros e correção incidentes desde o trânsito em julgado.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.